Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NEUROCIRURGIA VASCULAR. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REVOGADA.
1. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. No caso em exame, o autor, diagnosticado com aneurisma cerebral não roto, necessitando da cirurgia CE - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR QUE 1,5 CM COM COLO ESTREITO, foi inserido no sistema de regulação em 08 de fevereiro de 2023 (ID47468984, pág. 23), com classificação de risco amarelo. Verifica-se que a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que constam na fila de neurocirurgia vascular, 236 solicitações pendentes, sendo 61 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 144com a mesma classificação de risco do autor (risco AMARELO - prioridade 1) e 31 pessoas nas demais classificações de risco.
3. Nesse contexto, a preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
4. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Revogada a decisão de ID 47507324, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor no agravo de instrumento.
6. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente do agravo de instrumento, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.